Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. REVISÃO DA METODOLOGIA DE CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, negando pedido de reintegração ao concurso para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Física, após eliminação em razão de recálculo das notas determinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). A agravante requer, liminarmente, o retorno à lista de habilitados ou reserva de vaga até o julgamento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, que permitiria a reintegração provisória da agravante ao concurso, suspensa pela decisão do TCDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui competência para fiscalizar a legalidade de editais e normas de concursos públicos no que tange a critérios de admissibilidade e pontuação, com base na Lei Distrital no 4.949/2012.
5. A decisão do TCDF, que alterou os critérios de avaliação e pontuação da prova objetiva, foi validada em jurisprudência deste Tribunal, afastando alegações de invasão de mérito administrativo.
6. As notas de corte estabelecidas para as etapas do concurso se aplicam a todos os candidatos igualmente, sendo que a agravante obteve nota abaixo do novo corte estabelecido, o que justifica a eliminação.
7. A alegação de que candidatos reprovados na fase de heteroidentificação estariam na lista de aprovados não se sustenta em sede de cognição sumária, por demandar dilação probatória.
8. A previsão do art. 16-A da Lei Distrital no 4.949/2012, que impede eliminação de candidatos não classificados dentro do quantitativo de vagas, aplica-se apenas ao resultado final do certame, não a etapas intermediárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A competência do TCDF abrange a alteração de critérios de avaliação de provas em concursos públicos para assegurar sua legalidade.
2. A nota de corte pode ser estabelecida em fases intermediárias do concurso, com eliminação de candidatos que não a alcancem.
3. O art. 16-A da Lei Distrital no 4.949/2012 aplica-se ao resultado final do concurso, permitindo notas de corte em etapas.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 16-A; Constituição Federal, art. 37, II, e arts. 70 e 71, III.